Tribunal: STJ
Processo: 1000093-09.2022.8.26.0152
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816647 - SP (2024/0474574-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ MUSZKAT - SP222797
BRUNO DA SILVA MADEIRA - SP343967
AGRAVADO
: MARTA CAMARGO DE DEUS
ADVOGADO
: JULIO CESAR BARROSO DE SOUZA - SP392639
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de
demonstração de como os dispositivos legais teriam sido
violados, bem como pela incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a restituição
das parcelas do consorciado deve observar a correção
monetária pelo índice oficial de atualização, conforme a Súmula
35/STJ, ou se deve seguir os rendimentos da aplicação
financeira do consórcio, conforme os arts. 22, 24, § 1o e 30 da
Lei 11.795/08.
III. Razões de decidir
3. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais
indicados como violados impede o conhecimento do recurso
especial, conforme a Súmula 282/STF.
IV. Dispositivo
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
23/09/2025
29/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50986131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:19:52
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: d5696ca1-7460-45b3-90a3-f556a61ae13e

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50986131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:19:52
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: d5696ca1-7460-45b3-90a3-f556a61ae13e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816647 - SP (2024/0474574-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ MUSZKAT - SP222797
BRUNO DA SILVA MADEIRA - SP343967
AGRAVADO
: MARTA CAMARGO DE DEUS
ADVOGADO
: JULIO CESAR BARROSO DE SOUZA - SP392639
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de
demonstração de como os dispositivos legais teriam sido
violados, bem como pela incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a restituição
das parcelas do consorciado deve observar a correção
monetária pelo índice oficial de atualização, conforme a Súmula
35/STJ, ou se deve seguir os rendimentos da aplicação
financeira do consórcio, conforme os arts. 22, 24, § 1o e 30 da
Lei 11.795/08.
III. Razões de decidir
3. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais
indicados como violados impede o conhecimento do recurso
especial, conforme a Súmula 282/STF.
IV. Dispositivo
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50740412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:58
Código de Controle do Documento: 2e36059a-7df3-46a1-a44c-20fc3dd3d611

Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de demonstração de como os
dispositivos legais teriam sido violados, bem como pela incidência do óbice da
Súmula 7/STJ.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, apontando como violados os arts. 22,
24, § 1o e 30 da Lei 11.795/08.
Aduz que "o art. 22 da Lei do Consórcio dispõe que a restituição das
parcelas do consorciado excluído deve observar o previsto no art. 30 do mesmo
dispositivo legal, que determina a aplicação de rendimentos da aplicação financeira
do consócio para fins de atualização do valor a ser devolvido e indica que a
" (e-STJ fl. 359).
devolução deve observar o art. 24, §1o, também da Lei n° 11.795/08
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia (e-STJ fls. 284-288):
A autora ajuizou a presente ação alegando que ingressou em grupo de
consórcio relativo a crédito para aquisição de veículo, entretanto,
devido a problemas financeiros, requereu a rescisão contratual e a
devolução imediata dos valores pagos, o que lhe foi negado.
Em contestação, a ré alegou, em síntese, que o contrato prevê
expressamente a devolução dos valores, em caso de desistência,
somente após o término do consórcio, impugnando os valores
pleiteados pela autora (fls. 50/73). Juntou documentos (fls. 74/100).
Houve réplica (fls. 155/158).
O douto Magistrado houve por bem, então, julgar a ação parcialmente
procedente, a fim de declarar a rescisão do contrato de consórcio, bem
como para condenar a ré a restituir à autora, em até trinta dias após o
encerramento do consórcio, o valor total pago, descontando-se a taxa
de administração, com correção monetária calculada pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde o
pagamento de cada parcela, sendo que eventuais juros de mora serão
Documento eletrônico VDA50740412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:58
Código de Controle do Documento: 2e36059a-7df3-46a1-a44c-20fc3dd3d611

devidos somente após 30 (trinta) dias da data prevista para o
encerramento do grupo, na taxa legal de 1% (um por cento) a. m. (fls.
232/237).
A irresignação da ré aborda unicamente a correção monetária. Com
razão o doutor Magistrado.
Quanto à pretensão de aplicação do índice de correção previsto nas
normas que regem o contrato de consórcio, qual seja, pelo valor do
bem, encontra-se pacificado no Colendo Superior Tribunal de Justiça
que deve incidir correção monetária a partir dos desembolsos, pelo
índice oficial de atualização monetária, conforme reza a Súmula 35,
que assim dispõe:
“Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando
de sua restituição, em virtude de retirada ou exclusão do
participante de plano de consórcio”.
Dessa forma, não se vislumbra que o índice de correção deva ser
atrelado ao bem objeto do contrato, cuidando-se de restituição de
parcelas pagas pelo consorciado desistente.
Nesse sentido:
[...]
Observe-se, outrossim, que o entendimento que prevalece a respeito é
no sentido de que a devolução das parcelas pagas pelo consorciado
desistente com a incidência da correção monetária constitui mera
recomposição do primitivo capital, não configurando qualquer
acréscimo ou penalidade e, muito menos, rendimento equiparável à
aplicação financeira. Constitui apenas fator de atualização da moeda,
depreciada em razão da pressão inflacionária. Nada acrescenta,
portanto, ao valor básico, mas o recompõe quantitativamente para que
mantenha sua valorização pretérita.
Veja-se a propósito a seguinte ementa de julgado do E. Superior
Tribunal de Justiça:
[...]
É de se verificar, portanto, que a incidência da correção monetária
sobre as parcelas pagas está de acordo com o entendimento que
restou consagrado pela Súmula n. 35 do E. Superior Tribunal de
Justiça.
Conclui-se, por tais motivos que a irresignação da apelante não
merece acolhida, restando mantida a r. sentença recorrida.
Documento eletrônico VDA50740412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:58
Código de Controle do Documento: 2e36059a-7df3-46a1-a44c-20fc3dd3d611

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a análise do teor do acórdão recorrido indica que
os dispositivos tidos por violados não foram debatidos pela corte de origem, nem
foram opostos embargos de declaração para que a corte local se manifestasse sobre
as questões.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da CRFB/88), ao
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso especial "das
, uma vez que, presente a finalidade
causas decididas, em única ou última instância"
revisional da insurgência recursal, não se mostra viável o pronunciamento originário
a respeito de matérias ainda não discutidas na origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
" (AgInt no AREsp
especial impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF.
n. 2.582.153/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/8/2024
29/8/2024
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356
/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA
283/STF. DECISÃO MANTIDA.
(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados e dos argumentos invocados pelo recorrente impede o
conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e 356/STF).
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.228.031/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
30/8/2023

Documento eletrônico VDA50740412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:58
Código de Controle do Documento: 2e36059a-7df3-46a1-a44c-20fc3dd3d611

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ENTERPRISE.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA INTERESSA AO
PROCESSO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. INVIABILIDADE
DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. TESE DE
VIOLAÇÃO AO ART. 49-A, CC. FATOS CRIMINOSOS ATRIBUÍDOS
AO
ADMINISTRADOR
DA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE
DE
CONSTRIÇÃO DE BENS DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE
UTILIZADA
NA
LAVAGEM
DE
CAPITAIS.
PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
156,
CPP.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, STF.
I - É inviável o reexame de fatos e provas para afastar as conclusões
do Tribunal a quo de que há fortes indícios de que foram utilizados
recursos decorrentes de atividades criminosas para adquirir o veículo
sobre o qual versa o pedido de restituição.
Incidência da Súmula n. 7, STJ.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível determinar a
constrição de bens de pessoas jurídicas quando houver indícios de
que elas tenham sido utilizadas para a prática delitiva ou para ocultar
ativos decorrentes de atividades ilícitas. Precedentes.
III - Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno
do dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na
instância especial, abrir discussão sobre a correta aplicação da lei
federal.
IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da leitura dos
acórdãos recorridos, discussão efetiva acerca do ônus da prova e do
art. 156 do Código de Processo Penal, de modo que deve ser mantido
o óbice da Súmula n. 282, STF.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 2333928 / PR, RELATOR Ministro MESSOD
AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe
)
04/06/2024
07/06/2024
Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre
as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que
se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de
direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal"
(AgInt no AREsp 1.487.935/SP, 4a Turma, DJe
)." (AgInt no REsp n.
04/02/2020
1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020
, DJe de
.)
7/5/2020
Documento eletrônico VDA50740412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:58
Código de Controle do Documento: 2e36059a-7df3-46a1-a44c-20fc3dd3d611

É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham sido
(AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE,
expressamente discutidos no Tribunal local (...)"
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
11/11/2024
.)
13/11/2024
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento
implícito, há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da temática fático-
jurídica que se pretende ver revisada nesta corte, não se podendo cogitar de
pronunciamento inaugural a respeito do enfoque pretendido pela parte recorrente em
sede especial.
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o
acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da tese jurídica
ora trazida a esta corte, de modo que "Ausente o prequestionamento, até mesmo de
modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide
" (AgInt no AREsp n. 1.701.763/SC, relator
o disposto na Súmula no 282/STF.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
6/12/2021
.)
13/12/2021
Ante o exposto,
do agravo para
conheço
não conhecer do recurso
.
especial
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50740412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:58
Código de Controle do Documento: 2e36059a-7df3-46a1-a44c-20fc3dd3d611

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.816.647 / SP
Número Registro: 2024/0474574-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000930920228260152
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ MUSZKAT - SP222797
BRUNO DA SILVA MADEIRA - SP343967
AGRAVADO
: MARTA CAMARGO DE DEUS
ADVOGADO
: JULIO CESAR BARROSO DE SOUZA - SP392639
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CONSÓRCIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:58:53
Código de Controle do Documento: 94ba4d8e-6d5e-4811-a181-3026eef6478d